Tribunal: CARF
Processo: 10840.720883/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720883/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.288 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.286, de 22 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10840.720914/2016-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
julgou improcedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720883/2016-13
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720883/2016-13

Trata-se de auto de infração de multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração não homologada, prevista no §17 do art. 74 da lei no 9.430/1996, que
estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual argumentou,
em síntese:
(i)
o tema discutido nestes autos (multa de 50% nos casos de
indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e compensação) é
enfrentado no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetida à
sistemática da repercussão geral (Tema 736) e para garantir a segurança
jurídica é necessário o sobrestamento do presente processo
administrativo fiscal até a solução final da questão constitucional
envolvida pelo STF;
(ii)
a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada;
(iii) direito à petição, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, à
ampla defesa, à razoabilidade, à proporcionalidade, à vedação ao
confisco;
(iv) erro na base de cálculo da multa aplicada, sob o fundamento de
que, de acordo com o § 17 do artigo 74, da Lei 9.430/96, a multa
corresponde a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, sem a inclusão dos
acréscimos moratórios incidentes sobre o débito e
(v)
não incidência da taxa Selic sobre a multa isolada aplicada,
Considerando que os débitos, conforme disposto no art. 61 da Lei no
9.430/1996, não incluem as penalidades impostas, citando inclusive
Acórdão do CARF em defesa da sua tese.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o
Recurso Voluntário, recuperando praticamente o substancial da argumentação contida na sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720883/2016-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A multa foi lavrada com base no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, e
exigida mediante o percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da
declaração de compensação não homologada.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939,
com
repercussão
geral
(Tema 736), e
da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson
Fachin, relator, destacou que a simples não homologação de
compensação tributária não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária.
Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela
Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o
trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei
sob o fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62,
RICARF, prevê que tal vedação não se aplica aos casos de lei que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa
isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema
Corte, devendo-se cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720883/2016-13

Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Original